Tribunal: TJDFT
Processo: 0709400-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Contradição, Omissão, obscuridade ou erro material. Inexistência. Rediscussão da matéria.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença para fixar a obrigação do genitor de arcar com as despesas de deslocamento da menor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de vício no acórdão embargado.
III. Razões De Decidir
3. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
4. Na hipótese, o recurso não aponta a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo E Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT - Acórdão 1394178, 07063809420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 8/2/2022; TJDFT - Acórdão 1382958, 07032396720218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021.